Tribunal: STF
Processo: ARE 1424958
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO POR INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BLUMENAU. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA.



    INSURGÊNCIA DA PARTE EXEQUENTE.



    JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. SUBSUNÇÃO DA NORMA AO CASO CONCRETO. ANÁLISE QUE CABE AO JULGADOR. PREFACIAL RECHAÇADA.



    MÉRITO. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO CONFORME A HORA NORMAL. VALOR DO VENCIMENTO BÁSICO. EXEGESE DO ART. 109 DA LEI COMPLEMENTAR 660/2007. PRECEDENTE DA PRIMEIRA CÂMARA ADOTADO. IDÊNTICA SITUAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA COESA, ÍNTEGRA E ESTÁVEL DESTA CORTE DE JUSTIÇA (CPC, ART. 926).



    "[...]. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE A REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HORAS EXTRAORDINÁRIAS A SEREM CALCULADAS SOBRE O VENCIMENTO-BASE. INTELIGÊNCIA DO ART. 109 DA LEI COMPLEMENTAR 660/2007. SITUAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, DA ESPECIALIDADE E DA VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. COMPENSAÇÃO INCABÍVEL. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA.



    RECURSO DESPROVIDO" (TJSC, Agravo de Instrumento n. 5013181- 71.2022.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Pedro Manoel Abreu, Primeira Câmara de Direito Público, j. 03-05-2022). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XVI; 37, incisos XIV e XV; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente